Tribunal: TJSP
Processo: 2080866-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. EXCLUSÃO CADASTRO. SERASA LIMPA NOME. Situação de fato que não preenche os requisitos para concessão da tutela de urgência, inexistindo perigo de dano imediato. A matéria arguida pela parte refere-se ao mérito da ação, a ser analisada pela sentença. Provimento negado.